Tribunal: STJ
Processo: 5291241-64.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822028 - GO (2024/0469738-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: KLEBER XAVIER SZPACK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que, esgotadas as medidas executivas
ordinárias e observado o contraditório, se admita a utilização do Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
II. Razões de decidir
2. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido da utilização do Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva atípica,
em demandas de natureza cível, de forma subsidiária, desde que
demonstrado o esgotamento das diligências típicas e assegurado o
contraditório à parte executada.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51409495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b665e7c1-1112-4c59-afaa-d826b1e679f8

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: b665e7c1-1112-4c59-afaa-d826b1e679f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822028 - GO (2024/0469738-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: KLEBER XAVIER SZPACK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que, esgotadas as medidas
executivas ordinárias e observado o contraditório, se admita a utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
II. Razões de decidir
2. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido da utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida
executiva atípica, em demandas de natureza cível, de forma subsidiária,
desde que demonstrado o esgotamento das diligências típicas e
assegurado o contraditório à parte executada.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 301–304) interposto contra decisão proferida
por esta relatoria, que deu provimento ao agravo nos próprios autos, permitindo a
admissibilidade do recurso especial (fls. 294–295).
Documento eletrônico VDA50556920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:11
Código de Controle do Documento: 30148ffb-a473-4ce2-bef2-af5ffcfc068a

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser
reconsiderada, à luz da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta que, para se aferir o efetivo esgotamento das medidas
executivas típicas, bem como a alegada ineficácia dessas diligências e a suposta
necessidade de inclusão do nome do agravante na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – CNIB, é imprescindível o aprofundamento na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
Aduz ainda que o presente caso versa sobre execução fundada em
obrigação de natureza civil, promovida na fase de cumprimento de sentença, sem que
tenha havido demonstração concreta da frustração absoluta na localização de bens
penhoráveis.
Nesse contexto, afirma a ausência das circunstâncias excepcionais que
justificam a adoção de medida executiva atípica.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 309-319), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 294-295):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF (fls.
238-240).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 113):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DO CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS.
SÚMULA 77 DO TJGO. DECISÃO MANTIDA.
I - O enunciado sumular no 77 deste Tribunal de Justiça, firmou a tese
jurídica segundo a qual a Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, destina-se a
dar efetividade às medidas previstas em leis específicas, não se
prestando à pesquisa de existência de bens do devedor em execução.
II - Forçosa, assim, a confirmação da decisão unipessoal que negou
provimento ao Agravo de Instrumento.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial (fls. 121-143), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou divergência jurisprudencial,
bem como violação do art. 139, IV, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50556920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:11
Código de Controle do Documento: 30148ffb-a473-4ce2-bef2-af5ffcfc068a

Sustentou que a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), em caráter excepcional, constitui medida reconhecida pela
jurisprudência do STJ como instrumento indispensável à efetividade da
execução, sobretudo diante da ineficácia dos meios executivos ordinários.
Afirmou que a decisão recorrida, ao desconsiderar a demonstração do
esgotamento dos meios executivos típicos, comprometeu a efetividade da
execução e contrariou o objetivo precípuo do processo executivo: assegurar
a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Ao final, requereu o provimento do agravo, a fim de que seja reformado o
acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 223-233).
No agravo (fls. 245-255), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 275-279).
É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em demandas de
natureza cível, de forma subsidiária, quando esgotados os meios executivos
típicos e sempre sob o crivo do contraditório (REsp n. 2.193.943/GO, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/3/2025
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, Rel. Ministro Marco
20/3/2025
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
25/9/2024
Dessa forma, tendo a decisão do Tribunal de origem contrariado
entendimento pacificado no STJ, impõe-se sua revisão para possibilitar a
utilização do CNIB.
Julgo, portanto, prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que, esgotadas as medidas executivas ordinárias e observado o
contraditório, se admita a utilização do Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Publique-se e intimem-se.
Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se impõe, por estar
devidamente respaldada na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que
admite a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como
medida executiva atípica, em demandas de natureza cível, de forma subsidiária, desde
que demonstrado o esgotamento das diligências típicas e assegurado o contraditório à
parte executada. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA
ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.
3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido
pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que
exauridos os meios executivos típicos. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
(AREsp n. 2.811.435/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
Documento eletrônico VDA50556920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:11
Código de Controle do Documento: 30148ffb-a473-4ce2-bef2-af5ffcfc068a

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Deixo de
aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a parte agravante
apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a
sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50556920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:11
Código de Controle do Documento: 30148ffb-a473-4ce2-bef2-af5ffcfc068a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.028 / GO
Número Registro: 2024/0469738-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00728221720148090051 529124164 52912416420248090051 728221720148090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
AGRAVADO
: KLEBER XAVIER SZPACK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLEBER XAVIER SZPACK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
TERMO
Documento eletrônico VDA51387254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:51
Código de Controle do Documento: 9c43f774-7ed0-4504-b888-3ea77d11a971

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:51
Código de Controle do Documento: 9c43f774-7ed0-4504-b888-3ea77d11a971